Tribunal: TJMT
Processo: 1002936-08.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002936-08.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Defeito, nulidade ou anulação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVANTE), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AGRAVADO), MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - CPF: 195.301.128-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – MULTA DO PROCON – SUSPENSÃO DA PENALIDADE – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO QUE RESPEITOS OS DITAMES CONSTITUCIONAIS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO – MINORAÇÃO DO PATAMARA ARBITRADO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DISCUSSÃO INDEVIDA EM FASE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal.

O Agravo de Instrumento interposto contra decisão que analisou a antecipação de tutela, deve se pautar pelos requisitos objetivos, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória nº 1023335-66.2016.8.11.0041 (PJe) ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela pretendido pelo Recorrente, este que objetivava a suspensão da exigibilidade de multa aplicada pelo PROCON.

O Agravante, em síntese, assevera que a decisão objurgada foi equivocada, eis que não se atentou ao fato de que a decisão administrativa, esta que deu origem à multa aplicada, é nula, em face de ir de encontro ao que é estipulado pela legislação pátria, e contrariar princípios constitucionais.

Aponta, também, que o patamar da multa é exorbitante, logo, não se amolda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que enseja sua adequação, a observar os ditames legais.

Por fim, então, pugna pela reforma da decisão objurgada, a fim de que seja procedida a suspensão da exigibilidade da multa imposta pelo órgão de proteção ao consumidor.

Há pedido de antecipação de tutela, e, consoante decisão de ID nº 515279, a liminar foi parcialmente concedida.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresenta contrarrazões no ID nº 589943, oportunidade em que rechaça os argumentos tecidos, ponto a ponto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 641041, manifesta-se no sentido de que não há,
in casu
, interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020